Tribunal: TJPA
Processo: 0003922-73.2020.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003922-73.2020.8.14.0037

RECORRENTE: RODRIGO GONZAGA SEIXAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0003922-73.2020.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA

RECORRENTE:
RODRIGO GONZAGA SEIXAS

DEFENSORIA PÚBLICA:
HINDEMBURGO R. DE MOURA JUNIOR

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. (ARTIGOS 121, §2º, IV E VI E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE O ACUSADO CONFESSOU EM JUÍZO TER DESFERIDO GOLPES DE FACA NA VÍTIMA. AS TESTEMUNHAS EM JUÍZO RATIFICARAM
TER VISUALIZADO O MOMENTO DO CRIME. ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

2.

DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA, OU PARA SE DEFENDER. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM AS PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, PORQUANTO A AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RODRIGO GONZAGA SEIXAS
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA
(ID nº 6849464), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, IV e VI e §2º-A, I, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 05/08, ID nº 6849457), em síntese, que no dia 01/09/2020, por volta de 21:00 horas, o denunciado discutiu com a vítima, sua ex-companheira, Joice dos Santos Gonçalves, com quem viveu em união estável por mais de um ano, porém não aceitava o fim do relacionamento, por essa razão, Rodrigo sacou uma faca de sua cintura, do tipo peixeira e avançou na direção de Joice, a qual ainda tentou correr, mas o denunciado foi para cima da vítima fazendo a primeira investida no intuito de atingir o rosto desta.

A vítima tentou se defender colocando o capacete na frente, mas o denunciado continuava deferindo-lhes facadas. As filhas da vítima saíram correndo do local, pedindo socorro e, ao olharem para trás, avistaram Joice já caída ajoelhada perto da moto, tentando se levantar, mas não conseguiu e caiu no asfalto, momento em que Rodrigo se aproveitou para desferir outras estocadas na costa da vítima e em seguida fugiu do local utilizando a motocicleta da mesma.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital, porém em razão da gravidade das lesões sofridas, em poucos minutos evoluiu à óbito. A polícia foi acionada e, então, passaram a diligenciar na intenção de localizá-lo e na manhã do dia seguinte, obtiveram informações de que o mesmo estaria na residência de sua avó na cidade de Óbidos/PA, onde o acusado foi encontrado e preso em flagrante delito. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, IV e IV e §2º-A, I, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 90/97, ID nº 6849464),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 106 e 155/156, ID nº 6849466),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, em razão da ausência do
animus necandi
, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em
contrarrazões

(fls. 148/151, ID nº 6849468),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 217/230, ID nº 13128998),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito dos ora recorrentes.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo Exame Cadavérico (ID nº 6849458) da vítima Joice dos Santos Gonçalves, que foi assassinada com diversos golpes de arma branca
,
e os indícios de
autoria
estão presentes nos autos, em diversos depoimentos, tanto na fase inquisitorial, como confirmados na fase judicial.

A prova oral produzida fornece indícios de que o recorrente agiu com a intenção de matar sua ex-companheira, dificultando sua defesa, mediante golpes de faca do tipo peixeira.

O acusado confessou em juízo ter desferido golpes de faca na vítima. As testemunhas em juízo ratificaram
ter visualizado o momento do crime. Ou seja, não obstante o esforço da Defesa em tentar demonstrar a ausência do
animus necandi
, comprovou-se que a vítima foi atingida em regiões letais, a saber, pescoço, costas e tórax, Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou os recorrentes está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) Assim, observa-se durante a instrução processual, analisando o interrogatório do acusado, bem como a oitiva das testemunhas, o que aparenta nesta fase processual, é que resta demonstrada a participação do réu nos delitos do artigo 121, §2º, IV e VI, e §2º-A, I, do Código Penal, sob apuração, sem o juízo de certeza, que somente cabe aos juízes do mérito. (...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
RODRIGO GONZAGA SEIXAS
, atacou a vítima com faca, provocando-lhe a morte
.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2.

DO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal
,

melhor sorte não assiste ao ora recorrente, uma vez que não restou comprovado, sem sombra de dúvidas, que o mesmo cometeu o delito apenas com a intenção de lesionar a vítima, ou se defender, havendo a clara intenção de ceifar a vida quando se armou com uma faca e desferiu os golpes.

Sobre o assunto, segue o julgado abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO CRIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DETECTADA. IMPOSSÍVEL O DECOTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, não havendo análise do mérito. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível quando seu suporte fático-probatório for inquestionável e detectável de plano, o que não se verifica no caso concreto. 3. Sendo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista que, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, compete ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da denúncia, porquanto é o juízo constitucionalmente competente para tanto. 4. Em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é possível as exclusões das qualificadoras do crime de homicídio na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o Juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. 5. A manutenção da custódia cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do acusado, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, haja vista os atos de violência praticados e a desproporcionalidade da ação com os fatos que a deflagraram, eis que o acusado, por conta de uma discussão no trânsito, desferiu mais de vinte socos na cabeça da vítima quando esta já estava desacordada, acarretando sua morte encefálica, usando uma forma de agir mais agressiva, repugnante e violenta do que o "iter criminis" normal do delito, evidenciando o risco de que ele venha a praticar outras infrações penais assemelhadas caso seja posto em liberdade. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento. Fortaleza, 14 de junho de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora
(TJ-CE - RSE: 00093153820188060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/06/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022).

Além disso, tal tese de desclassificação na atual fase processual somente poderá ser acatada quando admitirem provas inequívocas de que o ora recorrente não tinha a intenção de matar, o que não é o caso.

In casu,
não se verifica, de pronto, a ausência de
animus necandi
, de modo a amparar o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, notadamente porque a vítima foi atingida em regiões letais, a saber, pescoço, costas e tórax, conforme Exame Cadavérico.

Nesse momento prevalece o princípio
in dúbio pro societate,
pois é juridicamente impossível retirar do Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida a prerrogativa de apreciar as provas dos autos e julgar o feito.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBIIDADE - EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS pelo Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso; (...)
(TJPA, 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 04/03/2024